Tribunal: STF
Processo: ARE 1323231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. UTILIZAÇÃO CLANDESTINA DE RADIOCOMUNICADOR EM VEÍCULO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia e o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multas pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos na modalidade de prestação pecuniária, consistente na doação de duas cestas básicas, no valor de um salário mínimo cada; e, multa, também no valor de um salário mínimo.
    2. Narra a denúncia que, no dia 14/04/2015, a Polícia Federal encontrou no interior do veículo do réu um rádio transceptor que operava o serviço de radiodifusão PX (rádio cidadão), sem autorização do órgão competente.
    3. Materialidade e autoria comprovadas pelo relatório de fiscalização, auto de infração e seus anexos e Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelo interrogatório judicial do réu em que afirma que tinha pleno conhecimento da necessidade de possuir a autorização, tanto que antes de ter sido fiscalizado, no ano de 2015, já havia tentado obtê-la no ano de 2010.
    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do princípio da insignificância para o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997 -, principalmente porque 'o bem jurídico tutelado é a segurança, a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações do país. Por conseguinte, a baixa potência dos equipamentos radiotransmissores não enseja a inexpressividade da lesão e, assim, eventual afastamento da adequação tlpica da conduta' (AgRg no AREsp 380.262/PA, rei. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/08/2014).
    5. No caso, não prospera a tese de erro de proibição, pois os elementos apontam necessariamente no sentido de que o réu tinha potencial consciência da ilicitude do fato, notadamente em razão do fato de ter admitido perante a autoridade policial ter ingressado com pedido de regularização de sua situação junto à ANA TEL
    6. Dosimetria. O magistrado 'a quo' entendeu que todas as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. Essa pena foi substituída por duas restritivas de direito. Não merece reforma a dosimetria da pena."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Atipicidade material da conduta - Princípio da insignificância
    O apelante alega que a conduta narrada na denúncia seria de materialidade atípica, em razão da incidência do princípio da insignificância.
    Ocorre que a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça afastou o princípio da insignificância para o delito descrito no art. 183 da lei 9.472/97 -, principalmente porque 'o bem jurídico tutelado é a segurança, a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações do país. Por conseguinte, a baixa potência dos equipamentos radiotransmissores não enseja a inexpressividade da lesão e, assim, eventual afastamento da adequação típica da conduta' (AgRg no AREsp 380.262/PA, Rei. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/08/2014). Ou seja, é irrelevante que o serviço de radiodifusão comunitário prestado tenha baixa potência e seja sem fins lucrativos.
    A aplicação do princípio da insignificância, como derivação necessária do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, busca afastar da respectiva seara as condutas que, embora típicas, não produzam efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora.
    Assim, a tendência generalizada da política criminal moderna é reduzir ao máximo a área de incidência do Direito Penal. O fato penalmente insignificante deve ser excluído da tipicidade penal e receber tratamento adequado, se necessário, como ilícito civil, administrativo, fiscal etc. O Estado só deve intervir até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. 
    (...)
    Consoante a jurisprudência, repise-se, não se pode aplicar o princípio da insignificância à hipótese de exploração clandestina de atividade de telecomunicação, ao argumento de que equipamentos de baixa potência, instalados de forma irregular, ou clandestina, não são capazes de provocar danos. Tal tese é inservível para a finalidade, tendo em vista que a lei 9.612/1998 estabeleceu que o serviço de radiodifusão, embora de baixa potência, assim considerada a inferior a 25 watts, está sujeito ao disposto no art. 223 da Constituição Federal de 1988 e à autorização do poder concedente, nos termos do art. 6° da lei 9.612/1998." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente